Tribunal: TJMT
Processo: 1000395-26.2023.8.11.0021
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000395-26.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Falsa identidade, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIONE DA SILVA FONSECA - CPF: 954.985.831-68 (APELANTE), ALEANDRO ALVES DE LIMA - CPF: 000.249.031-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA GABRIELA QUEIROZ NUNES - CPF: 050.807.601-33 (TERCEIRO INTERESSADO), LORRANY CAVALCANTE PEREIRA DE SOUSA - CPF: 026.085.151-50 (VÍTIMA), SILVANIA GONCALVES DO LAGO - CPF: 958.460.851-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 21, DA LEI N.o 3.688/1941, ART 147 E 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO CRIME DE AMEAÇA POR SUPOSTA ATIPICIDADE DE CONDUTA – ALEGA NÃO EXISTIR PROVAS –

VIAS DE FATOS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS

EM AMBAS AS FASES QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESTE JAEZ

–

CORTEJO PROBATÓRIO HARMÔNICO

–

ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL

– SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie.

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta que o agente prometa causar mal justo e futuro [...], e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC no 372.327/RS).

Incabível o pleito de
absolvição
se a
prova
indica de forma firme e coerente que o acusado ameaçou e lesionou as vítimas.

No tocante ao crime de dano qualificado, a sentença também merece ser mantida, uma vez que os elementos de prova constantes dos autos demonstram que o réu causou danos a bem alheio, utilizando-se de meios que dificultaram a defesa do patrimônio da vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Dione da Silva Fonseca contra sentença proferida pelo juízo da 2a vara Criminal de Água Boa/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu pelo crime de ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal), dano qualificado (art. 163, I, do Código Penal) e por vias de fato (art. 21 da Lei 3.688/41) à pena de 07 (sete) meses de detenção no regime aberto e 15 (quinze) dias de prisão simples. (ID 235852690).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição por atipicidade da conduta e por insuficiência probatória (ID 235852694).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 235852699).

Por fim, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente procurador, Jorge da Costa Lana, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID 240970658), sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO (AMEAÇA) – ATIPICIDADE – IMPOSSIBILIDADE - PALAVRA DA VÍTIMA – ABSOLVIÇÃO (VIAS DE FATO) – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – IMPOSSIBILIDADE - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a vara Criminal de Água Boa/MT.

Narra a denúncia,
in verbis
: (Id. 23582654 – fls.).

Fato 01 – Artigo 147, caput, do Código Penal.

“[...]. Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 09 de fevereiro de 2023, por volta das 20h20, no Bar e Lanchonete da Ruiva, localizado à Rua C-1, n.o 617, no Bairro Cocalinho, na cidade de Cocalinho/MT, o denunciado DIONE DA SILVA FONSECA ameaçou, com meio simbólico, causar mal injusto e grave à vítima Silvânia Gonçalves do Lago, bem como às suas funcionárias.

Consta nos autos do inquérito policial que o denunciado frequentava habitualmente o bar. Porém, no dia 09 de fevereiro de 2023, em estado de embriaguez e com uma postura bastante agressiva, ele chegou ao bar alterado e colocou-se a discutir com a proprietária, proferindo, a todo momento, que mataria todos que estavam no local e que pegaria uma arma de fogo que estava em seu veículo para a execução do feito. Ele falava também que não adiantaria chamar a polícia, pois ele mesmo seria um policial.

Nesse momento, a proprietária Silvânia foi até o Núcleo da Polícia Militar e relatou que havia um homem em seu bar agredindo e ameaçando a vida desta e de suas funcionárias, além de usar da sua força para destruir o ambiente.

Diante da solicitação, as autoridades se deslocaram até o local e evidenciaram os fatos. Estavam frente a um estabelecimento revirado, com garrafas quebradas e móveis inutilizáveis. O denunciado estava tentando sair do local, evidentemente alterado. Neste momento foi realizada a abordagem, oferecendo risco à integridade física das autoridades e de terceiros, motivo pelo qual fez-se necessário o uso de algemas para a sua contenção.

Ressalta-se que, a todo momento, o denunciado proferia ameaças contra a vida de todos que estavam no estabelecimento, inclusive dizendo que, se fosse preso, ao sair, iria atrás deles e os mataria enquanto dormiam.

Fato 02 – Artigo 129, caput, do Código Penal.

“[...]. Consta ainda que o denunciado DIONE DA SILVA FONSECA ofendeu a integridade física, bem como a saúde da vítima Silvânia Gonçalves do Lago e de suas funcionárias, conforme depoimento em id. 110125849.

É dos autos que o denunciado, logo ao chegar no bar, entrou em uma discussão com a proprietária e veio a desferir contra ela um soco que atingiu sua cabeça. Depois disso, arremessou uma cadeira contra esta e agrediu suas funcionárias que, diante de tamanha agressividade, temiam por sua vida.

Fato 03 – Artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal.

“[...].
Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local supramencionadas, o denunciado DIONE DA SILVA FONSECA destruiu coisa alheia pertencente à vítima Silvânia Gonçalves do Lago, cometendo o crime com violência e grave ameaça à vítima.

Na ocasião anteriormente relatada, no contexto da agressão praticada contra a proprietária, o denunciado danificou bens ali localizados.

Em seguida ao ocorrido, a vítima saiu correndo para comunicar a Polícia e, quando as autoridades chegaram ao local, acompanhados dela, encontraram o bar destruído, com móveis danificados e garrafas quebradas espalhadas pelo local.

Fato 04 – Artigo 49, caput, da Lei n.o 3.688/41.

“[...]. Ademais, consta no presente caderno investigativo que o denunciado DIONE DA SILVA FONSECA perturbou o trabalho da vítima e de seus colaboradores, bem como o sossego de terceiro, uma vez que adentrou em um estabelecimento, em seu horário de funcionamento padrão e proferiu palavras de ódio, bem como usou de sua força para agredir e ameaçar a vida daqueles que ali estavam, além de destruir móveis e produtos do local.

Ante o exposto, o denunciado DIONE DA SILVA FONSECA teve sua conduta incursa no artigo 147, caput, art. 129, caput, art. 163, parágrafo único, inciso I, todos do Código Penal, e no artigo 42 da Lei n.o 3.688/41, razão pela qual requer o Ministério Público Estadual que, uma vez recebida e autuada esta denúncia, seja instaurado o devido processo legal, prosseguindo-se com o feito até ulterior sentença condenatória. [...]”.

A materialidade dos delitos repousa consubstanciados no auto de prisão em flagrante delito n.o 108.3.2023.2157(Id. 23581776 – fl. 01), no boletim de ocorrência n.o 2023.38635 (Id. 235851777 – fls. 01/04), termos de representação criminal n.o 2023.16.53927 (Id. 235851784 – fls. 01/02), bem como, pelos demais documentos encontrados aos autos.

Quanto à autoria
ressoa através dos depoimentos das vítimas, tanto na fase extrajudicial quanto em Juízo.

Em sede extrajudicial
a vítima Lorrany Cavalcante Pereira de Souza
declarou: (Id. 235851782 – fls. 01/02).

“(...) perguntado pela autoridade sobre Ameaça, Dano, lesão corporal, DECLAROU: QUE a declarante afirma que trabalha na lanchonete da Ruiva neste município, QUE na data de 09/02/2023 por volta das 20:20 horas chegou no referido estabelecimento a pessoa de Dione, QUE este chegou alterado apresentando estar embriagado, QUE a declarante afirma que o Dione vai constantemente no estabelecimento e que ele toda vez xinga todas ali no local e que apresenta de forma agressiva, só que neste dia ele apresentava estar mais agressivo e que começou a discutir com a Silvane e que a declarante afirma que o Dione começou a falar que iria matar todos ali naquele local e que iria pegar uma arma de fogo que estava no carro e que começou a jogar cadeira na Silvane e que neste momento a Silvane correu e foi até a polícia militar e que o Dione ficou no estabelecimento e começou a quebrar tudo no bar, todas as garrafas de bebidas cadeiras e mesas, QUE a declarante afirma que o Dione falava a todo momento que irai matar ela também e que não adiantaria chamar a polícia pois o mesmo também era polícia, QUE os policiais chegaram mais a Silvane e que o Dione falava para os policiais para não encostar no mesmo pois ele era polícia, QUE os policiais militares fizeram a prisão do suspeito e o encaminharam par ao NPM, QUE a declarante afirma que o suspeito ameaçou a mesma de morte por várias vezes dizendo que se fosse preso ao sair iria matar ela dormindo, QUE a declarante teme por sua vida e está assustada; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrando às 09:54 horas, vai devidamente assinado pela autoridade, pelo(a) declarante e por mim, escrivão(ã), que o digitei.(...)”.

Em Juízo
a vítima

Em sede extrajudicial
a vítima Silvânia Gonçalves do Lago,

Declarou: (Id. 235851781 – fls. 01/02).

“(....)perguntado pela autoridade sobre Ameaça, Dano, lesão corporal, DECLAROU: QUE a declarante possui uma lanchonete nesta cidade denominada "lanchonete da Ruiva", QUE na data de 09/02/2023 por volta das 20:20 chegou no estabelecimento a pessoa de Dione e que estava bastante alterado, QUE o Dione entrou e parou na frente da declarante e que a mesma falou para ele dar licença e que nesta hora o Dione desferiu um murro em sua cabeça e falou que iria matar a mesma e que o suspeito apoderou de uma cadeira e jogou na declarante, QUE a declarante saiu correndo do local e foi até a polícia militar, QUE no momento em que a declarante voltou com os policiais e chegou no seu estabelecimento o Dione estava quebrando todos os litros de Whisky e cerveja que estavam em seu estabelecimento, QUE a declarante afirma que no momento em que estava saindo correndo o Dione falou que iria matar a mesma se ela chamasse a polícia e que ele era policial, QUE os policias fizeram a sua prisão e que ainda afirma que a todo momento o suspeito falava que era policial e que os policiais tinha que o tratar diferente, QUE a declarante afirma que não sabe o motivo de Dione fez tal fato a mesma acha que o mesmo estava embriagado, QUE a declarante afirma que não ficou nenhum sinal de agressão na mesma e que afirma que teve um prejuízo de aproximadamente uns dois mil reais em seu estabelecimento, QUE a declarante ainda afirma que o Dione está devendo a mesma uns seiscentos reais de consumação de dias anteriores; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrando às 09:28 horas, vai devidamente assinado pela autoridade, pelo (a) declarante e por mim, escrivão(ã), que o digitei.(....)”.

Em Juízo
a vítima Silvânia
Gonçalves do Lago

“ (...) disse que o réu chegou, conversou com uma menina e deu um soco na cabeça da declarante; que disse para ela sair que iria lhe matar; que conseguiu ir para a delegacia; que quando voltou ele já tinha quebrado tudo dentro do seu bar: cadeiras, whisky, cerveja, etc.; que só não quebrou as máquinas porque um amigo seu não deixou; que ele disse que a declarante era culpada por ele ter terminado com sua namorada; que ele estava muito alterado.
(...)”.

Ainda na autoria delitiva, visando evitar tautologia, colacionado o transcrevo a sentença

em que pese bem resumida. (Id. 235852690).

“ (...). A defesa, por sua vez, alegou a atipicidade quanto ao crime de ameaça e a ausência de provas em relação à lesão corporal, pugnando pela absolvição do réu. Quanto ao crime de dano, não se opôs à condenação. Outrossim, requereu o reconhecimento da confissão espontânea e a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Por fim, discorreu acerca da absorção da contravenção da perturbação do trabalho pelo crime de dano.

Vieram os autos para sentença.

2.

FUNDAMENTAÇÃO

2.1

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Trata-se de ação penal pública incondicionada, objetivando-se apurar a responsabilidade criminal do réu
DIONE DA SILVA FONSECA
, acusado da prática do delito previsto no
artigo 147,
caput
, art. 129,
caput
, art. 163, parágrafo único, inciso I, todos do Código Penal, e no artigo 42 da Lei n.o 3.688/41.

Antes de examinar o mérito da pretensão punitiva, constato que foram observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (artigo 5o, LV, CF), não havendo nulidades a sanar e nem irregularidades a suprir.

2.2 DO CRIME DE LESÃO CORPORAL

Dispõe o dispositivo legal:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

A
materialidade
não restou demonstrada.

Quando do registro de ocorrência, a vítima declarou que:
“Dione entrou e parou na frente da declarante e que a mesma falou para ele dar licença e que nesta hora o Dione desferiu um murro em sua cabeça e falou que iria matar a mesma e que o suspeito apoderou de uma cadeira e jogou na declarante, QUE a declarante saiu correndo do local e foi ate a policia militar, QUE no momento em que a declarante voltou com os policiais e chegou no seu estabelecimento o Dione estava quebrando todos os litros de Wisk e cerveja que estavam em seu estabelecimento (...)”.

Em juízo,
Silvânia Gonçalves do Lago
disse que o réu chegou, conversou com uma menina e deu um soco na cabeça da declarante; que disse para ela sair que iria lhe matar; que conseguiu ir para a delegacia; que quando voltou ele já tinha quebrado tudo dentro do seu bar: cadeiras, whisky, cerveja, etc.; que só não quebrou as máquinas porque um amigo seu não deixou; que ele disse que a declarante era culpada por ele ter terminado com sua namorada; que ele estava muito alterado.

Interrogado, o réu
Dione da Silva Fonseca
negou a prática dos fatos; disse que ficava com uma menina no bar; que começaram com brincadeiras e piadinhas; que o “negócio” não era nem com Silvânia, pois é sua amiga; que surtou; que jogou duas mesas que quebrou em torno de dez garrafas; que não se recorda se ameaçou Silvânia; que não estava embriagado.

Muito embora a palavra da vítima tenha sido incontroversa acerca da agressão sofrida, não houve a realização de exame de corpo de delito.

Quanto ao tema, dispõe o seguinte os seguintes artigos do Código de Processo Penal:

Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

Art. 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

Assim, extrai-se dos dispositivos legais que a elaboração do laudo pericial é a regra, sendo admitida a prova testemunhal em casos excepcionais devidamente justificados.

No caso em tela, além da ausência da prova pericial, não há justificativas acerca da impossibilidade de fazê-lo, motivo pelo qual não restou comprovada a materialidade delitiva do crime de lesão corporal.

Todavia, possível a desclassificação para a contravenção de vias de fato, porquanto a palavra da ofendida, aliado ao estado agressivo em que se encontrava o acusado, como o próprio declarou, é bastante para sua configuração.

Nessa linha:

Existindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a prática, pelo apelante, da contravenção penal de vias de fato, consubstanciados nas firmes e uníssonas palavras da vítima, que têm peculiar importância, constituindo, induvidosamente, subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, não se pode falar em sua absolvição em relação à referida infração.
Recurso desprovido. (N.U 1000037-64.2023.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 30/06/2024)

Diante da inexistência de prova pericial e de documentos médicos, não é possível ratificar a condenação do acusado pelo delito descrito no art. 129, § 9o, do Código Penal, mas tão somente pela contravenção de vias de fato. (AgRg no HC n. 842.374/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Não socorre ao réu, desta forma, qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, sendo imputável, consciente da ilicitude de sua conduta à época dos fatos e lhe era exigível agir de forma diversa.

Sendo a conduta típica, antijurídica e culpável, a condenação penal é medida de rigor.

2.3

DO CRIME DE AMEAÇA

Dispõe o dispositivo legal:

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

A
materialidade
e a
autoria
vêm demonstradas pelo registro de ocorrência, pelos depoimentos prestados e pela prova oral colhida em juízo.

Conforme depoimentos acima transcritos, a vítima deixou claro que o réu falou que iria lhe matar.

Além disso, a testemunha
Lorrany Cavalcante Pereira de Souza
, ouvida em sede policial, corroborou tal versão, referindo que também sofrera ameaças.

Interrogado inicialmente pela autoridade policial, o réu confessou as ameaças proferidas, não negando em instrução, apenas dizendo que não se recordava.

Logo, extrai-se do conjunto probatório a certeza exigível e necessária para condenar o acusado também por este delito, não havendo falar em ausência de seriedade conforme alegou a defesa, até porque a vítima não só foi ameaçada como agredida, buscando proteção policial de imediato.

Em caso análogo, foi o seguinte julgado (destaquei):

É inviável a absolvição do apelante sob o fundamento de insuficiência probatória ou atipicidade da conduta quanto aos delitos de ameaça a ensejar a sua absolvição, porquanto, ficou demonstrado nestes autos que as palavras dele ameaçando as vítimas de colocar fogo na casa e empunhando uma enxada,
foram capazes de causar nos pais intenso temor
, evidenciando-se, no caso, a seriedade da ameaça perpetrada,
na medida em que, a ofendida procurou a proteção policial tudo a demonstrar a caracterização do elemento subjetivo do tipo previsto no art. 147 do Código Penal
.
Recurso desprovido. (N.U 0003525-29.2018.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023)

2.4 DO CRIME DE DANO

Dispõe o dispositivo legal:

Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia:

Parágrafo único - Se o crime é cometido:

I - com violência à pessoa ou grave ameaça;

Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

A
materialidade
e a
autoria
são corroboradas pelo auto de avaliação indireta, pelos depoimentos prestados e pela prova oral.

Veja-se que o cometimento do crime é incontroverso, uma vez que o réu confessou ter quebrado mesas e garrafas.

Inclusive, os policiais
Marina Gabriela Queiroz Nunes
e
Aleandro Alves de Lima
disseram que, ao chegarem no local, depararam-se com o bar revirado e várias garrafas quebradas.

Consoante auto de avaliação indireta, a vítima suportou um prejuízo de R$ 3.073 (três mil e setenta e três reais).

A qualificadora do crime é configurada em razão do acusado, após a vítima ter saído do local para acionar a polícia, começou a ameaçar de morte todos que estavam lá, falando que não adiantava chamar os policiais, porque ele também era policial.

Assim, demonstrado que se valeu da grave ameaça para praticar o delito.

Em caso análogo, foi o seguinte julgado:

A ausência de laudo pericial, por si só, não tem o condão afastar a materialidade do delito de dano, quando há relatório de investigação com a constatação do local do crime, instruído por fotografias que demonstram além de qualquer dúvida a ocorrência do dano, o qual é corroborado por provas testemunhais produzidas nas duas fases da persecução penal, além da confissão do réu em Juízo.
Correta a fixação do valor mínimo indenizatório quando há pedido expresso na denúncia, conforme disposto no Enunciado Orientativo n. 14-A da TCCR/TJMT. (N.U 1003092-50.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

2.5 DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO

Dispõe o dispositivo legal:

Art. 42. Perturbar alguém o trabalho ou o sossego alheios:

I – com gritaria ou algazarra;

II – exercendo profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com as prescrições legais;

III – abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos;

IV – provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal de que tem a guarda:

Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

Por outro lado, entendo que cabe razão à defesa quanto ao princípio da consunção relativo à infração em comento.

Isso porque, embora tenha havido perturbação causada pelo acusado no estabelecimento da vítima, tal circunstância decorreu da prática dos outros crimes analisados.

Ora, não teria como o réu ameaçar todos que estavam no local, quebrar cadeiras e garrafas sem perturbar-lhes o sossego.

Logo, tratando-se de infração penal meio para o cometimento das demais, de ser aplicado o princípio da consunção e absolvido o acusado.

3. DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, julgo
PROCEDENTE
em parte

a pretensão contida na denúncia para o fim de
CONDENAR

DIONE DA SILVA FONSECA
pela prática das infrações previstas nos
artigos 21 da Lei das Contravenções Penais, 147 e 163, parágrafo único, I, ambos do Código Penal,
bem como
ABSOLVÊ-LO
da prática da contravenção penal prevista no
artigo 42 do Decreto-Lei n.o 3.688/41.

Ainda,
CONDENO
o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP. Consigna-se que eventual pretensão aos benefícios da gratuidade de justiça será avaliada pelo juízo das execuções penais. A concessão do benefício não exclui a condenação da acusada em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos.

Nesse aspecto, registre-se que “a
condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), corolário da condenação, de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência compete ao Juízo da Execução Penal, quando da exigência do respectivo pagamento” (TJMT, N.U 0001955-44.2018.8.11.0005).

4. DOSIMETRIA DA PENA

4.1. DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO

Passo à dosimetria da pena (adoção do critério trifásico – artigo 68 CP), em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal.

A infração disposta no artigo 21
do Decreto-Lei n.o 3.688/41 ostenta pena de
prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constitui crime.

a) 1a Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59, CP)

Impõe-se a análise das circunstâncias judiciais, contidas no artigo 59, CP, observado o preceito do inciso II do mesmo artigo, que determina a observância dos limites legais. Parto do mínimo legal (
quinze dias
), com a devida vênia do entendimento doutrinário que inicia a aplicação da pena pelo termo médio, por entender aquela mais consentânea com o modelo imposto pelo Código Penal, e mais benéfica ao réu. Assim segue:

-
Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta da agente ou censurabilidade do delito cometido. In casu, revela-se ordinária à espécie.

- Antecedentes: o réu não ostenta maus antecedentes;

- Conduta social: não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a vida do réu em seu ambiente familiar e social, razão pela qual não será valorada;

- Personalidade do agente: esta circunstância, consoante entendimento da doutrina moderna, deve ser aferida quando existentes nos autos laudos técnicos que demonstrem cabalmente o caráter do réu, visto que o Juiz, embora de formação acadêmica ampla, não dispõe de meios para determinar a personalidade da agente. Diante disso, tal circunstância não será valorada em detrimento do acusado;

- Motivos do crime:
considero que o motivo do crime é inerente à espécie, motivo pelo qual, não valoro esta circunstância;

- Circunstâncias do delito
:
são normais à espécie;

- Consequências do crime: não há consequências gravosas que extrapolem o tipo em epígrafe, pelo que deixo de valorar esta circunstância; e

- Comportamento da vítima: o comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo inviável sua utilização de forma desfavorável ao acusado no caso em apreço, visto que a vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

Assim, atenta às circunstâncias judiciais analisadas, fixo a
pena-base
em
15 (quinze) dias de prisão simples.

b) 2a Fase: das Circunstâncias Legais (art. 61 a 65, CP)

Ausentes atenuantes e agravantes, a
pena intermediária
se mantém em
15 (quinze) dias de prisão simples.

c) 3a Fase: das Causas de Aumento e de Diminuição de Pena

Sem causas de aumento ou diminuiçaõ de pena, resta a pena definitiva fixada em
15 (quinze) dias de prisão simples.

4.2. DO CRIME DE AMEAÇA

O tipo penal descrito no
art. 147 do Código Penal
prevê pena de
detenção, de um a seis meses, ou multa.

a) 1a Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59, CP)

Impõe-se a análise das circunstâncias judiciais, contidas no artigo 59, CP, observado o preceito do inciso II do mesmo artigo, que determina a observância dos limites legais. Parto do mínimo legal (
um mês
), com a devida vênia do entendimento doutrinário que inicia a aplicação da pena pelo termo médio, por entender aquela mais consentânea com o modelo imposto pelo Código Penal, e mais benéfica ao réu. Assim segue:

- Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta da agente ou censurabilidade do delito cometido. In casu, revela-se ordinária à espécie.

- Antecedentes
:
o réu não ostenta.

- Conduta social: não há no
s autos elementos suficientes que
demonstrem a vida do réu em seu ambiente familiar e social, razão pela qual não será valorada;

- Personalidade do agente: esta circunstância, consoante entendimento da doutrina moderna, deve ser aferida quando existentes nos autos laudos técnicos que demonstrem cabalmente o caráter do réu, visto que o Juiz, embora de formação acadêmica ampla, não dispõe de meios para determinar a personalidade da agente. Diante disso, tal circunstância não será valorada em detrimento do acusado;

- Motivos do crime:
considero que o motivo do crime é inerente à espécie, motivo pelo qual, não valoro esta circunstância;

- Circunstâncias do delito
:
são normais à espécie;

- Consequências do crime: não há consequências gravosas que extrapolem o tipo em epígrafe, pelo que deixo de valorar esta circunstância; e

- Comportamento da vítima: o comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo inviável sua utilização de forma desfavorável ao acusado no caso em apreço, visto que a vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

Assim, atenta às circunstâncias judiciais analisadas, fixo a
pena-base
em
01 (um) mês de detenção.

b) 2a Fase: das Circunstâncias Legais (art. 61 a 65, CP)

Ausentes agravantes e, embora presente a atenuante da confissão espontânea, em respeito à Súmula 231 do STJ, a pena-intermediária se mantém em
01 (um) mês de detenção.

c) 3a Fase: das Causas de Aumento e de Diminuição de Pena

Não incidem causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim, fixo a
pena definitiva
em
01 (um) mês de detenção.

4.3. DO CRIME DE DANO QUALIFICADO

O tipo penal descrito no
art. 163, parágrafo único, I, do Código Penal
prevê pena de
detenção, de seis meses a três anos, e multa

a) 1a Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59, CP)

Impõe-se a análise das circunstâncias judiciais, contidas no artigo 59, CP, observado o preceito do inciso II do mesmo artigo, que determina a observância dos limites legais. Parto do mínimo legal (
seis meses
), com a devida vênia do entendimento doutrinário que inicia a aplicação da pena pelo termo médio, por entender aquela mais consentânea com o modelo imposto pelo Código Penal, e mais benéfica ao réu. Assim segue:

- Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta da agente ou censurabilidade do delito cometido. In casu, revela-se ordinária à espécie.

- Antecedentes
:
o réu não ostenta.

- Conduta social: não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a vida do réu em seu ambiente familiar e social, razão pela qual não será valorada;

- Personalidade do agente: esta circunstância, consoante entendimento da doutrina moderna, deve ser aferida quando existentes nos autos laudos técnicos que demonstrem cabalmente o caráter do réu, visto que o Juiz, embora de formação acadêmica ampla, não dispõe de meios para determinar a personalidade da agente. Diante disso, tal circunstância não será valorada em detrimento do acusado;

- Motivos do crime:
considero que o motivo do crime é inerente à espécie, motivo pelo qual, não valoro esta circunstância;

- Circunstâncias do delito
:
são normais à espécie;

- Consequências do crime: não há consequências gravosas que extrapolem o tipo em epígrafe, pelo que deixo de valorar esta circunstância; e

- Comportamento da vítima: o comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo inviável sua utilização de forma desfavorável ao acusado no caso em apreço, visto que a vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

Assim, atenta às circunstâncias judiciais analisadas, fixo a
pena-base
em
06 (seis) meses de detenção.

b) 2a Fase: das Circunstâncias Legais (art. 61 a 65, CP)

Ausentes agravantes e, embora presente a atenuante da confissão espontânea, em respeito à Súmula 231 do STJ, a pena-intermediária se mantém em
06 (seis) meses de detenção.

c) 3a Fase: das Causas de Aumento e de Diminuição de Pena

Não incidem causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim, fixo a
pena definitiva
em
06 (seis) meses de detenção.

5. DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Considerando que os crimes foram cometidos em concurso material, já que praticado mediante mais de uma ação, as penas serão aplicadas na forma dos arts. 69 e 72, do Código Penal, de sorte que as penas privativas de liberdade devem ser aplicadas cumulativamente, inclusive para fins de fixação do regime carcerário inicial.

Assim, procedo ao somatório das penas, restando a pena definitiva do réu em
07 (sete) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples.

6. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

A determinação do regime inicial de cumprimento de pena é dada em função da quantidade de pena e das circunstâncias judiciais do artigo 59, CP (artigo 33, §§2o e 3o, CP).

Logo, analisando-se as circunstâncias judiciais do réu e o quantum da pena definitiva, fixo como regime inicial de cumprimento de pena o
ABERTO
(art. 33, § 2°, alínea “b”, do Código Penal).

6. DA DETRAÇÃO PENAL (art. 387, §2o, CPP):

Impõe assinalar que a Lei n.o 12.736/12 acresceu o § 2o ao art. 387 do Código de Processo Penal que prevê

O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

No caso em epígrafe, não há se falar em detração, pois o réu não foi preso e fixado o regime mais brando.

7. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE (artigo 59, inciso IV, Código Penal)

Considerando que o crime foi cometido mediante violência, incabível a substituição por restritivas de direito (art. 44, I, CP).

Porém, diante do preenchimento dos requisitos previstos no art. 77 do Código Penal,
SUSPENDO A PENA
pelo período de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das seguintes condições:

a) Proibição de frequentar bares, lanchonetes ou outros locais que comercializem bebidas alcoólicas;

b) Proibição de ausentar-se da comarca em que reside por prazo superior a 8 (oito) dias, sem autorização judicial;

c) Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades.

Consigna-se que “eventual pedido de cumprimento da pena privativa de liberdade, em detrimento das medidas fixadas para a suspensão condicional da pena, deve ser manifestado após o trânsito em julgado da sentença condenatória, por ocasião da audiência admonitória. Logo, a competência para examinar o pleito de renúncia ao benefício delineado no art. 77 do CP é do Juízo das Execuções Penais” (N.U 0002077-86.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 27/06/2020).

8. DA POSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que ausentes os requisitos que ensejam sua segregação cautelar, até porque permanceu livre durante toda a instrução.

09. DO VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO DOS DANOS (art. 387, inciso IV, CPP)

Com relação à fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, filio-me às correntes doutrinária e jurisprudencial de que só pode ser estabelecido tal valor se houver pedido expresso da vítima, tiver sido dada oportunidade ao acusado para discutir sobredito pedido e elementos concretos e

suficientes nos autos para permitir a fixação de tal montante, o que não ocorreu no caso em tela.

(...)”.

O recorrente, por sua vez interrogado em Juízo, negou a prática do crime:

“(...) negou a prática dos fatos; disse que ficava com uma menina no bar; que começaram com brincadeiras e piadinhas; que o “negócio” não era nem com Silvânia, pois é sua amiga; que surtou; que jogou duas mesas que quebrou em torno de dez garrafas; que não se recorda se ameaçou Silvânia; que não estava embriagado. (...)”.

Conforme sustenta a defesa sobre a atipicidade da conduta, sendo alegado que não há elementos suficientes para comprovar o crime de ameaça realizada pelo apelante.

Portanto o que a defesa insurgi, não merece prosperar, pois a palavra da vítima, corroboradas por outras circunstâncias, como as testemunhas arroladas e o contexto fático narrado, é suficiente para caracterizar a ameaça, sendo palavra da vítima possui grande valia ou valor probatório, especialmente quando não há indícios de que a versão apresentada seja “fantasiosa” ou aludida.

Dessa forma, não há o que ser falar em atipicidade da conduta, sendo correta a condenação neste ponto.

Assim decidiu o Col. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“(...) II - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. (...) Recurso ordinário desprovido. (RHC 115.554/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 16/10/2019)

“(...) 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).

E ainda, o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA.CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICA, EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. SUSTENTADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. INADMISSIBILIDADE. CRIME FORMAL. CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL A DEMONSTRAR O POTENCIAL INTIMIDATÓRIO. DESNECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO PARA CARACTERIZAR O CRIME. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (TJPR - 1a C.Criminal - 0001424-65.2018.8.16.0183 – São João - Rel.: DESEMBARGADOR ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA - J. 10.07.2021)

Nesse viés, cito a jurisprudência do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DA VÍTIMA – REPRESENTAÇÃO CRIMINAL E MEDIDAS PROTETIVAS – NATUREZA FORMAL DO DELITO – PREMISSA DO STJ E ARESTOS DO TJMT – CONDENAÇÃO PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO. No ambiente familiar, a palavra da vítima afigura-se relevante, sobretudo porque suas manifestações foram inequívocas e seguras, dotadas de verossimilhança, apontando com precisão a ameaça (TJMT, AP NU 0000359-39.2016.8.11.0023; AP NU 0009786-43.2018.8.11.0006).
A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta que o agente prometa causar mal justo e futuro [...], e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC no 372.327/RS)
. “Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime descrito na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade. ” (TJMT, AP NU 0000642-67.2016.8.11.0086. (N.U 1000055-79.2021.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2022, publicado no DJE 26/04/2022).

No caso, evidente que as vítimas

Lorrany Cavalcante Pereira de Souza, e Silvania Gonçalves do Lago se sentiram temerosas em relação à ameaça proferida, tanto que acionaram a polícia, registraram a ocorrência e a ofendida representou criminalmente contra o apelante, circunstâncias que denotam a tipicidade do mal prometido e o dolo do apelante ao anunciá-lo, reforçando, ademais, a idoneidade da ameaça, séria e apta a provocar na destinatária o pretendido temor.

Portanto, as provas produzidas nos autos autorizam o Juízo de certeza para a manutenção do decreto condenatório no crime previsto art. 147, “caput”, do CP, com as implicações da Lei 11.340/2006, imputado ao apelante.

Quanto ao pedido de absolvição pela prática do crime de ameaça não merece prosperar.

Dano Qualificado art. 163, I, do Código Penal.

Em que pese ao crime de dano qualificado, não merece ser acolhida, pois a sentença de primeiro grau merece ser mantida, sendo que uma vez que os elementos de provas estão nos autos demonstram que o recorrente causou danos ao patrimônio alheio, utilizando-se de meios que dificultaram a defesa do patrimônio da vítima.

Crime de Dano:

“ No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que o acusado com violência, danificou o estabelecimento da vítima, sem nenhuma incitação aparente, que demonstrado a banalidade da ação. ”
(Sic)

A propósito, o C. STJ no aresto

“A simples falta de motivos para o delito não constitui fundamento inidôneo para o incremento da pena-base ante a consideração desfavorável da circunstância judicial, que exige a indicação concreta de motivação vil para a pratica delituosa. ” [STJ. 6a Turma HC 289.779/TO, Rel Ericson Maranho (Des.Conv.do TJ/SP) julgado em 24/11/2015.

Portando não merece ser acolhida, pois de fato restou devidamente configurado o crime de “Dano”, comprovado através de boletim de ocorrência, declaração da vítima em ambas a fazes do decorrer dos autos.

Vias de Fato art. 21 da Lei 3.688/41)

Quanto ao pedido da defesa de absolvição das vias de fato por insuficiência probatória, não merece ser acolhido, pois ante provas produzidas em ambas partes da instrução processual e em consideração a palavra da vítima que possui grande valia dada à característica do crime, que, muitas vezes é cometido somente na presença da vítima, como foi caso. Nesse viés, acompanha o aresto de minha autoria:

Neste sentido:

“
Nas infrações praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo no contexto probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova como no caso em tela
. ”

(N.U 0004172-09.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2023, publicado no DJE 10/08/2023) ”.

Nesta toada, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, também caminha no sentido de salvaguardar as vítimas de violência doméstica:

“HABEAS CORPUS. (...) LESÕES CORPORAIS PRATICADAS EM AMBIENTE DOMÉSTICO OU FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ÉDITO REPRESSIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. (...) 2. No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação, não cabendo na angústia via do habeas corpus o exame aprofundado de prova no intuito de reanalisar as razões e motivos pelos quais as instâncias ordinárias formaram convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do paciente.
3. Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, exatamente como na espécie. Precedentes
.
(...) 5. Habeas corpus não conhecido”. (STJ, HC 318.976/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador Convocado do TJ/PE], Quinta Turma, DJu 06.08.2015).

Por fim, em questão à relação imposta estão devidamente de acordo com os parâmetros legais e com a gravidade dos fatos.

Considerando que a sentença foi moderada, se considerando o regime aberto para a pena imposta de privativa de liberdade e a imposição de prisão simples para o crime de vias de fatos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
IMPROVEJO
o recurso interposto por
Dione da Silva Fonseca, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025